Tribunal: STJ
Processo: 0485885-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059087 - MG(2025/0485885-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GABRIEL DOMINGOS DE LEMOS (PRESO)
ADVOGADO
: DOUGLAS DE SOUZA COUTINHO - MG228288
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE
DROGAS.
ALEGADA
NULIDADE
POR
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
AUSÊNCIA
DE
ARGUMENTOS
NOVOS
NO
AGRAVO

REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus
impetrado em favor de agravante preso em flagrante, posteriormente convertido em
prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
2. Segundo narrado, o Juízo da Vara Criminal homologou o auto de prisão em flagrante e
converteu a custódia em preventiva para garantia da ordem pública, diante da apreensão
de 1.697 porções de maconha, totalizando 3,31 kg, em quarto do agravante, após
diligência policial motivada por denúncia anônima especificada e precedida de
3.
autorização para ingresso em sua residência.
O Tribunal de Justiça estadual denegou a
ordem em
e, em seguida, a decisão ora agravada manteve a prisão
habeas corpus
preventiva, reputando regular o ingresso domiciliar e suficiente a fundamentação da
custódia. No agravo regimental, o agravante renova alegações de ausência de
fundamentação da prisão preventiva, existência de constrangimento ilegal e nulidade
decorrente de violação de domicílio, pleiteando a revogação da prisão ou substituição por
medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão
preventiva do agravante, pela suposta prática de tráfico ilícito de drogas, encontra-se
devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, aptos a demonstrar a
necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e a inviabilidade de aplicação
Documento eletrônico VDA55950787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ae2c778d-3294-493a-95d1-582b04fb05cf

de medidas cautelares diversas da prisão, não havendo constrangimento ilegal a ser
sanado pela via do
.
habeas corpus
5. Outra questão em discussão consiste em saber se houve nulidade da prova em razão de
violação de domicílio, diante de ingresso policial em residência do agravante com base
em denúncia anônima especificada, em contexto de crime permanente (tráfico de
drogas), e mediante autorização da moradora, de modo a afastar a alegação de ilicitude
do auto de prisão em flagrante e das provas daí decorrentes.
6. Ainda se discute se o agravo regimental apresentou argumentos novos ou elementos
aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática que havia denegado o habeas
, ou se deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se
devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, em especial a
grande quantidade de droga apreendida – 1.697 porções de maconha, totalizando 3,31 kg
–, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente,
justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
8. Condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes
elementos concretos indicativos da necessidade da custódia, sendo, por idêntica razão,
inadequada e insuficiente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
9. O ingresso dos policiais na residência não se revela ilícito, pois amparado em fundada
suspeita decorrente de denúncia anônima especificada sobre armazenamento de drogas
em endereço determinado, em contexto de crime permanente, e precedido de autorização
da moradora, que acompanhou a diligência, circunstâncias que afastam a alegação de
violação à inviolabilidade do domicílio e a nulidade do auto de prisão em flagrante e das
provas obtidas.
10. A dinâmica fática descrita no auto de prisão em flagrante e ratificada pelas instâncias
ordinárias revela observância das formalidades legais nas diligências policiais, não sendo
possível, na via estreita do
e do agravo regimental, reexaminar o conjunto
habeas corpus
probatório para infirmar a conclusão quanto à regularidade da busca domiciliar.
11. O agravo regimental não trouxe fatos novos nem teses jurídicas diversas das já
apreciadas na decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos anteriormente
analisados, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com manutenção da decisão
que denegara a ordem de
e preservara a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A apreensão de grande quantidade de droga, aliada à gravidade concreta da conduta,
constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública, não sendo suficientes, para afastá-la, meras condições
pessoais favoráveis do agente.
2. É lícito o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, quando precedido de
denúncia anônima especificada sobre crime permanente em endereço certo e de
autorização do morador, não havendo nulidade das provas colhidas nessas circunstâncias.
3. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos ou capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios
fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: Constituição
o, XI; Código de
Federal/1988, art. 5
Processo Penal,
Código de Processo Penal,
Código de Processo Penal,
art. 312;
art. 282;
art. 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
751.585/SP,
27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j.
206.998/MA,
Documento eletrônico VDA55950787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ae2c778d-3294-493a-95d1-582b04fb05cf

04.02.2025, DJEN 13.02.2025; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
981.590/MG,
09.04.2025, DJEN 15.04.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
678.069/SP,
20.09.2021; STJ,
Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025;
REsp 2.199.999/MG,
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023; STJ,
867.484/MT,
AgRg no
Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 24.12.2025; STJ,
AREsp 3.064.347/PR,
AgRg no HC
Sexta Turma, j. 17.12.2025, DJEN 23.12.2025.
1.032.833/RJ,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55950787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ae2c778d-3294-493a-95d1-582b04fb05cf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059087 - MG(2025/0485885-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GABRIEL DOMINGOS DE LEMOS (PRESO)
ADVOGADO
: DOUGLAS DE SOUZA COUTINHO - MG228288
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE
DROGAS.
ALEGADA
NULIDADE
POR
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
AUSÊNCIA
DE
ARGUMENTOS
NOVOS
NO
AGRAVO

REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus
impetrado em favor de agravante preso em flagrante, posteriormente convertido em
prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
2. Segundo narrado, o Juízo da Vara Criminal homologou o auto de prisão em flagrante e
converteu a custódia em preventiva para garantia da ordem pública, diante da apreensão
de 1.697 porções de maconha, totalizando 3,31 kg, em quarto do agravante, após
diligência policial motivada por denúncia anônima especificada e precedida de
3.
autorização para ingresso em sua residência.
O Tribunal de Justiça estadual denegou a
ordem em
e, em seguida, a decisão ora agravada manteve a prisão
habeas corpus
preventiva, reputando regular o ingresso domiciliar e suficiente a fundamentação da
custódia. No agravo regimental, o agravante renova alegações de ausência de
fundamentação da prisão preventiva, existência de constrangimento ilegal e nulidade
decorrente de violação de domicílio, pleiteando a revogação da prisão ou substituição por
medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55394469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:23
Código de Controle do Documento: 2b67193e-d9da-467a-8750-c4bbb3979ef5

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão
preventiva do agravante, pela suposta prática de tráfico ilícito de drogas, encontra-se
devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, aptos a demonstrar a
necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e a inviabilidade de aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, não havendo constrangimento ilegal a ser
sanado pela via do
.
habeas corpus
5. Outra questão em discussão consiste em saber se houve nulidade da prova em razão de
violação de domicílio, diante de ingresso policial em residência do agravante com base
em denúncia anônima especificada, em contexto de crime permanente (tráfico de
drogas), e mediante autorização da moradora, de modo a afastar a alegação de ilicitude
do auto de prisão em flagrante e das provas daí decorrentes.
6. Ainda se discute se o agravo regimental apresentou argumentos novos ou elementos
aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática que havia denegado o habeas
, ou se deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se
devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, em especial a
grande quantidade de droga apreendida – 1.697 porções de maconha, totalizando 3,31 kg
–, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente,
justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
8. Condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes
elementos concretos indicativos da necessidade da custódia, sendo, por idêntica razão,
inadequada e insuficiente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
9. O ingresso dos policiais na residência não se revela ilícito, pois amparado em fundada
suspeita decorrente de denúncia anônima especificada sobre armazenamento de drogas
em endereço determinado, em contexto de crime permanente, e precedido de autorização
da moradora, que acompanhou a diligência, circunstâncias que afastam a alegação de
violação à inviolabilidade do domicílio e a nulidade do auto de prisão em flagrante e das
provas obtidas.
10. A dinâmica fática descrita no auto de prisão em flagrante e ratificada pelas instâncias
ordinárias revela observância das formalidades legais nas diligências policiais, não sendo
possível, na via estreita do
e do agravo regimental, reexaminar o conjunto
habeas corpus
probatório para infirmar a conclusão quanto à regularidade da busca domiciliar.
Documento eletrônico VDA55394469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:23
Código de Controle do Documento: 2b67193e-d9da-467a-8750-c4bbb3979ef5

11. O agravo regimental não trouxe fatos novos nem teses jurídicas diversas das já
apreciadas na decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos anteriormente
analisados, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com manutenção da decisão
que denegara a ordem de
e preservara a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A apreensão de grande quantidade de droga, aliada à gravidade concreta da conduta,
constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública, não sendo suficientes, para afastá-la, meras condições
pessoais favoráveis do agente.
2. É lícito o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, quando precedido de
denúncia anônima especificada sobre crime permanente em endereço certo e de
autorização do morador, não havendo nulidade das provas colhidas nessas circunstâncias.
3. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos ou capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios
fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: Constituição
o, XI; Código de
Federal/1988, art. 5
Processo Penal,
Código de Processo Penal,
Código de Processo Penal,
art. 312;
art. 282;
art. 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
751.585/SP,
27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j.
206.998/MA,
04.02.2025, DJEN 13.02.2025; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
981.590/MG,
09.04.2025, DJEN 15.04.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe
678.069/SP,
20.09.2021; STJ,
Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025;
REsp 2.199.999/MG,
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023; STJ,
867.484/MT,
AgRg no
Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 24.12.2025; STJ,
AREsp 3.064.347/PR,
AgRg no HC
Sexta Turma, j. 17.12.2025, DJEN 23.12.2025.
1.032.833/RJ,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 353-357, a
qual deneguei o
impetrado por GABRIEL DOMINGOS DE LEMOS.
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante foi preso em flagrante e, em audiência de
custódia, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora homologou o auto e
Documento eletrônico VDA55394469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:23
Código de Controle do Documento: 2b67193e-d9da-467a-8750-c4bbb3979ef5

converteu a prisão em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da
Lei n. 11.343/2006.
A defesa impetrou
ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas
habeas corpus
Gerais, que denegou a ordem (fls. 10-20).
Nas razões deste recurso, o agravante alega a ocorrência de constrangimento

ilegal, apontando ausência de fundamentação para a prisão preventiva e ilegalidade
decorrente de violação de domicílio.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados
In casu
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento
provisório para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a grande
quantidade de droga apreendida em poder do agravante, consistente 1.697 porções de
maconha, totalizando 3,31 kg (três quilos e trinta e um gramas), circunstância
que demonstra a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, justificando
a segregação cautelar em seu desfavor.
Sobre o tema:
"São fundamentos idôneos para a decretação da segregação
cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a
variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade
concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a
periculosidade do agente" (AgRg no HC n.
relator Ministro
751.585/SP,
Documento eletrônico VDA55394469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:23
Código de Controle do Documento: 2b67193e-d9da-467a-8750-c4bbb3979ef5

João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/9/2022,
)
30/9/2022.

"A prisão preventiva, mantida pela sentença e pelo
acórdão recorrido, encontra-se devidamente fundamentada em
elementos concretos, como a expressiva quantidade de drogas
apreendidas (511g de maconha) e o razoável envolvimento com a
criminalidade, evidenciando a periculosidade do agente e o risco de
reiteração delitiva" (AgRg no RHC n.
relator Ministro
206.998/MA,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025,
DJEN de
)
13/2/2025.

"No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro
para a segregação cautelar do agente a grande quantidade de droga
apreendida - a saber, 1,268kg (um quilo e duzentos e sessenta e oito
gramas) de maconha -, o que esta Corte tem admitido como
fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão
preventiva em razão da gravidade concreta da conduta" (AgRg no HC
n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
981.590/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
15/4/2025.

No mais, cumpre consignar que condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de garantirem ao
agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se
falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que
ocorre na hipótese.
No que tange à alegação de ilicitude de provas, decorrente de violação de
domicílio, é cediço que:
"o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa)
que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental
em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à
invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior
da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à
inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC
Rel. Ministro
678.069/SP,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
20/9/2021)

Transcrevo, para delimitar a questão, trecho do acórdão impugnado:
Conforme consta do APFD, em 30 de outubro de 2025, a
Polícia Militar foi mobilizada após uma denúncia de que indivíduos do
Comando Vermelho (CV), incluindo Gabriel Domingos ("Dominguin"),
estariam em um Gol G5 branco (placa QQI7H18), armados e
empenhados na prática de homicídio contra a pessoa de Ruan
Documento eletrônico VDA55394469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:23
Código de Controle do Documento: 2b67193e-d9da-467a-8750-c4bbb3979ef5

Wellington. Múltiplas equipes localizaram o carro, oportunidade em
que abordaram Gabriel, Rodrigo Alexander e Kleber Augusto (doc. 9,
fls.
).
05/06
Apesar disso, a busca pessoal restou infrutífera, sem a
localização de qualquer ilícito, momento em que a própria vítima ligou
novamente, alertando sobre um segundo veículo, um Fox vermelho, que
as buscas subsequentes não conseguiram localizar.
Ato contínuo, os agentes de segurança receberam uma
denúncia anônima que confirmou a ligação do trio com a facção, e
apontou a residência de Gabriel, na Rua [...], como um local de
armazenamento de drogas.
Diante disso, os policiais se deslocaram até o endereço
indicado e foram recebidos pela mãe do suspeito, Sra. M V de C.
Após ser informada sobre a denúncia de tráfico, ela
autorizou a entrada e permaneceu acompanhando toda a busca.
Consta que no quarto de Gabriel foi localizada uma sacola
grande contendo 1.697 (mil, seiscentas e noventa e sete) porções de
substância análoga à maconha, totalizando 3,31Kg (três quilos e trinta e
um gramas), motivo pelo qual foi dada voz de prisão ao paciente.
Dessa forma, não foi possível vislumbrar qualquer
irregularidade no APFD e, por consequência, nos elementos de prova
obtidos, não havendo que se falar, assim, em ilicitude probatória.
Tem-se do APFD que a Polícia Militar diante das evidencias
e o recebimento de uma denúncia anônima, compareceu à residência do
investigado, onde receberam autorização expressa para entrada no
respectivo imóvel.
Nesse sentido, com os elementos trazidos neste Habeas
Corpus, entende-se que os agentes de segurança adentraram no imóvel a
partir de fundada suspeita da ocorrência de um crime, amparados pela
situação de flagrante e de autorização da proprietária do imóvel.
Vejamos as declarações do policial militar Robson Pereira Honorato,
condutor da prisão em flagrante do investigado:
[...]
Assim, considerando a dinâmica do caso ora apreciado, não
se verifica patente ilicitude da diligência policial realizada no local,
uma vez que, como já dito, a busca domiciliar decorreu de situação de
flagrante, além de terem sido obedecidas todas as formalidades legais
previstas no Código de Processo Penal e na Constituição Federal.
Neste particular, a alegação de que a genitora do paciente
não foi a pessoa que supostamente autorizou a entrada dos policiais na
residência não traz qualquer prejuízo à operação policial, a qual
dispensava a autorização de moradores para a entrada no imóvel,
justamente pela caracterização do flagrante. (fls. 13-15).

No caso dos autos, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, diante da
existência de fundada suspeita.
Na hipótese, a entrada foi precedida de denúncia anônima especificando a
existência de droga em endereço determinado -residência de Gabriel Domingos de
Documento eletrônico VDA55394469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:23
Código de Controle do Documento: 2b67193e-d9da-467a-8750-c4bbb3979ef5

Lemos, localizada na Rua [...]-, o que motivou o deslocamento dos policiais até o
local; constando nos autos que a genitora do agravante, após ser informada sobre a
denúncia de tráfico, teria autorizado a entrada e permaneceu acompanhando toda a busca.
Nesse sentido, consta que no quarto do agravante foi localizada uma sacola
grande contendo 1.697 (mil, seiscentas e noventa e sete) porções de maconha,
totalizando 3,31Kg (três quilos e trinta e um gramas); configurando a existência de crime
permanente.
Assim, fixadas tais premissas, não restou evidenciado o constrangimento
ilegal suscitado.
Ilustrativamente, casos semelhantes:
"5. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita
quando amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito,
conforme jurisprudência do STF e STJ. 6. A busca domiciliar foi
considerada válida, pois realizada com consentimento da moradora e
baseada em denúncia anônima especificada" (REsp n. 2.199.999/MG,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

"1. A Corte local considerou não ter havido violação de
domicílio, uma vez que "os policiais civis foram até o local após
receberem a informação de que havia uma grande quantidade drogas
armazenadas na residência da apelante" e "informaram a apelante
Cristina de Brito da informação de que a casa dela estava sendo
utilizada como depósito de entorpecentes, momento em que foram
autorizados pela moradora (apelante) a realizarem buscas no local" (e-
STJ fl. 912). - Destacou-se que os depoimentos foram "inteiramente
confirmados na audiência de instrução e julgamento. É fundamental
registrar que a própria apelante, (...) em juízo, confirmou que autorizou
a entrada dos policiais civis em sua residência, não relatando qualquer
tipo de exigência, desrespeito ou de ingresso forçado. Pelo contrário, a
apelante confirmou a informação dos policiais de que foi informada a
respeito da denúncia existente e, após ser cientificada do motivo da
presença dos agentes da lei no local, autorizou o ingresso no local". -
Constata-se, portanto, que os policiais receberam denúncia anônima
especificada, noticiando a existência de "grande quantidade drogas
armazenadas na residência da apelante", tendo, por esse motivo, a
abordado, e sendo, na sequência, autorizados a ingressar em seu
domicílio. Assim, não há sequer controvérsia a respeito da sua
autorização, porquanto confirmada pela própria paciente. Dessa forma,
não há se falar em nulidade" (AgRg no HC n.
relator
867.484/MT,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
19/12/2023.

Documento eletrônico VDA55394469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:23
Código de Controle do Documento: 2b67193e-d9da-467a-8750-c4bbb3979ef5

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.”(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA55394469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:23
Código de Controle do Documento: 2b67193e-d9da-467a-8750-c4bbb3979ef5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.059.087 / MG
Número Registro: 2025/0485885-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254393853000 50472187820258130145
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DOUGLAS DE SOUZA COUTINHO
ADVOGADO
: DOUGLAS DE SOUZA COUTINHO - MG228288
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GABRIEL DOMINGOS DE LEMOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL DOMINGOS DE LEMOS (PRESO)
ADVOGADO : DOUGLAS DE SOUZA COUTINHO - MG228288
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA55914875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:48
Código de Controle do Documento: 70234cc4-eb8b-4f3b-b063-e1f8e298c400

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:48
Código de Controle do Documento: 70234cc4-eb8b-4f3b-b063-e1f8e298c400